Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704663-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIVINO BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA PUBLICADA DURANTE O RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO PRAZOS. CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. PJE. PRAZO SUGERIDO. MERA INDICAÇÃO SEM VINCULAÇÃO. ACOMPANHAMENTOS DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). A sentença recorrida fora disponibilizada no período de recesso forense na data de 11/1/2023. À luz do artigo 220 do Código de Processo Civil, “(...) nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Precedentes STJ”. 3. No caso, o termo a quo da contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro (fim do recesso forense – artigo 60 da Lei 11.697/08), iniciando-se propriamente a contagem no dia 23/1/2023 (segunda-feira) com termo final em 10/2/2023 (sexta-feira). Assim, sendo o recurso interposto somente em 13/2/2023 (segunda-feira), resta evidente sua intempestividade. 4. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Precedentes STJ. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 220, 224, §§ 2o e 3o, 231, inciso VII, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a tempestividade do agravo de instrumento interposto. Ressalta que a decisão foi publicada em 23/1/2023 (segunda-feira), iniciou-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias em 24/1/2023 (terça-feira), findando somente em 13/2/2023 (segunda-feira), quando ocorreu a interposição recursal, de tal modo que seria inegável a tempestividade do agravo de instrumento. Assevera que não foi observada a suspensão dos prazos no período compreendido entre 20/12/2022 e 20/1/2023, bem como o fato de a data da publicação ser a do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão atacada. Aduz que o termo inicial de contagem do prazo de 15 (quinze) dias também pode ser confirmado pelo painel de expedientes do próprio sistema PJe. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts [...] 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 220, 224, §§ 2o e 3o, 231, inciso VII, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, conforme preconizam os artigos 219 e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. No particular, a decisão recorrida fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/1/2023, sendo publicada no dia útil seguinte (12/1/2023). O termo a quo da contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro (fim do recesso forense – artigo 60 da Lei 11.697/08), iniciando-se propriamente a contagem no dia 23/1/2023 (segunda-feira) com termo final em 10/2/2023 (sexta-feira). De tal sorte, a contagem do prazo para interposição do recurso se iniciou após o fim da suspensão dos prazos judiciais em virtude do recesso forense, ou seja, em 23/1/2023. Isso porque, a decisão já havia sido disponibilizada e devidamente publicada nos meios oficiais, estando suspensa, apenas, a contagem do prazo, que se efetiva no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro [...] Cumpre ressaltar ainda que a responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Logo, é nítida a intempestividade do recurso e não há fundamento apresentado pela parte nas suas razões que justifiquem, de forma extraordinária, a interposição do recurso de agravo de instrumento fora do prazo” (ID. 46840341). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016